Tribunal: TJPA
Processo: 0810159-02.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810159-02.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: IMPERADOR COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-

EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.

OCORRÊNCIA. RESP N°1.340.553/RS.
RECURSO PROVIDO.

1.
Cinge-se a controvérsia recursal sobre a ocorrência da prescrição intercorrente
no caso em
análise
;

2.
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo desta contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

3.

Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.
No caso em análise, a Fazenda Pública teve ciência da não localização do devedor em 23/06/2008. Em 25/06/2008 se manifestou sobre a não localizador do devedor (id n° 4202554 - Pág. 21 dos autos de origem). Nesse momento, ocorre o início da contagem do prazo de 1 (um ano), seguido automaticamente dos cinco anos necessários para decretar a prescrição intercorrente, com
dies ad quem
em 25/06/2014
;

5.

Logo, na ocasião da decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade em 2023, entendo que a prescrição intercorrente está suficientemente demonstrada, tendo em vista que o prazo prescricional ainda já havia escoado, motivo pelo qual reconheço a ocorrência da prescrição intercorrente.

6.
Em obediência ao que dispõe o art. 40 §4° da LEF, deve ser a Fazenda Pública intimada pessoalmente sobre a presente decisão, a fim de que se manifeste sobre a ocorrência de alguma causa suspensiva ou interruptiva capaz de impedir a decretação da prescrição intercorrente, de modo que na ocasião da decisão liminar, intimei a Fazenda Pública para que se manifestasse
;

7.
Porém, ao apresentar contrarrazões, o Estado do Pará somente argumentou quanto à inexistência da prescrição originária, mas não apresentou qualquer causa suspensiva ou interruptiva capaz de impedir a decretação da prescrição intercorrente
;

8. Recurso provido, para reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente.

Vistos, etc.
,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade
de votos, em conhecer do agravo de instrumento
e dar
-lhe provimento, tudo nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
com início em
27 de maio de 2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora relatora

RELATÓRIO

A EXMA
. SR
A
.
DESA.
ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
(RELATOR
A
):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto por
IMPERADOR COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
, por meio da
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
, na condição de
CURADORA ESPECIAL
, objetivando a reforma da decisão proferida pelo MM. Juízo da 3ª
Vara de Execução Fiscal de Belém
, que
, nos autos da

AÇÃO EXECUÇÃO FISCAL
n° 0003303-21.2006.8.14.0301
, rejeitou a exceção de
pré
-executividade, nos seguintes termos:

“(...)
Neste diapasão, é pacífico o entendimento segundo o qual a exceção de
pré
-executividade não pode ser manejada para discussão de matérias que demandem dilação probatória. Analisando os autos, verifica-se que não há provas capazes de sustentar as alegações do excipiente com um juízo de certeza.

Nos termos do que dispõe a LEF, em seu art. 8º, bem como a súmula nº 414 do STJ, é válida a citação por edital nos autos da Execução Fiscal quando frustradas outras modalidades citatórias.

No presente caso, antes do deferimento da citação editalícia, houve a tentativa de citação através de Oficial de Justiça ou postal que, por sua vez, restou frustrada. Assim, presentes todos os requisitos previstos no art. 8º da LEF, não há nulidade no edital de citação, motivo pelo qual o reputo válido e, por conseguinte, rejeito a preliminar arguida.

No que se refere à nulidade da CDA, o excipiente não trouxe aos autos argumento capaz de desconstituir um título executivo que goza de presunção de liquidez e certeza e que, em uma análise preliminar, preenche todos os requisitos exigidos na legislação específica (art. 202 do CTN e art. 6º, §§5º e 6º da LEF).

Quanto à alegação de ocorrência da prescrição da pretensão, a mesma, de igual modo, não merece prosperar, uma vez que
não decorreu o prazo exigido por lei para a verificação da prescrição, sem a incidência de causa interruptiva ou suspensiva do referido prazo.

Quanto à defesa do mérito por negativa geral, temos que a Certidão de Dívida Ativa, um título executivo com efeito de prova pré-constituída, que goza de presunção de liquidez e certeza, não pode ser
desconstituída
por meio de uma impugnação genérica. Referida presunção só pode ser ilidida por prova inequívoca, conforme dispõe a LEF, em seu art. 3º, bem como o art. 204 do CTN. Sendo do executado o ônus probatório quanto à possível desconstituição da CDA, carece de efeito prático a impugnação feita por meio de negativa geral. Neste sentido é a jurisprudência:

(...)

No que se refere à alegação de nulidade da decisão que incluiu os sócios no polo passivo da Ação de Execução Fiscal, de igual modo não merece prosperar. Cumpre destacar que não cabe discussão acerca de possível ilegitimidade em sede de exceção de
pré
-executividade de sócio que consta na Certidão de Dívida Ativa, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça. Vejamos: (...)

Com relação a discussão acerca de possível ilegitimidade de sócio, destaca-se que só cabe discussão acerca do tema quando se está diante de prova pré-constituída, já que, conforme entendimento sedimentado, não cabe dilação probatória em sede de exceção de
pré
-executividade. Não

vislumbro, no presente caso, prova capaz de excluir a responsabilidade do sócio, ao menos neste instante processual.

Por fim, o excipiente sustenta que houve a remissão do crédito tributário com advento da Lei Estadual nº 8.870/2019. Mais uma vez não lhe assiste razão.

Assim, não havendo hipótese de remissão do crédito tributário, tal alegação não merece prosperar.

Destaca-se que as alegações contidas em sede de objeção de
pré
-executividade devem ser de plano comprovadas pela parte interessada, bem como que somente poderão ser discutidas matérias de ordem pública que possam ser reconhecidas
ex

officio

pelo juízo. Analisados os autos, verifica-se a ausência de provas capazes de invalidar a
Execução Fiscal em curso. Assim, mostra-se incabível a presente Exceção de
Pré
-Executividade.

Diante de todo o exposto, rejeito a presente Exceção de
Pré
-Executividade, prosseguindo-se a execução em todos os seus termos.

De igual modo, indefiro o pleito de justiça gratuita, posto que inexiste nos autos comprovação da situação econômica da parte apta a lhe conferir o referido benefício.
”

Inconformada,
a

IMPERADOR COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
interpôs recurso de agravo de instrumento.

Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono da empresa recorrente
, alega que durante a tramitação processual ocorreu a prescrição intercorrente, pois “
o ajuizamento da execução fiscal pela procuradoria do Estado foi em 15/02/2006. Por sua vez, a primeira tentativa de citação do executado por AR, data de 07/03/2006, segundo id n° 4202554, fls.11 dos autos em tela, onde consta que a parte não foi localizada. A partir desta data, da não localização da executada começou a contar o prazo de um ano de suspensão processual. Por sua vez a certidão do oficial de justiça id n°4202554 datado em 04/07/2007 certificou que não realizou a penhora haja vista não ter localizado o imóvel. Portanto, ultrapassado o prazo contínuo de um ano, contado de 07/03/2006 a 07/03/2007. A partir de 07/03/2007 iniciou automaticamente a contagem do prazo prescricional tendo completado cinco anos em 07/03/2012, ocorrendo a prescrição intercorrente
”.

No mérito, alega-se que a recorrente não foi citada e que seu endereço não foi localizado, além de não ter havido penhora de bens, apesar do processo tramitar por 17 anos e 3 meses.

Argumenta

que não ocorreu a devida triangulação processual
, existindo
violação ao devido processo legal, resultando em nulidades processuais em várias fases
do
processo fiscal.

Por fim, reitera a curadoria, tendo a gratuidade de justiça sido negada pelo Juízo
a quo.

Requer que seja concedida a tutela de urgência pretendida, no sentido de suspender este processo fiscal e a exigibilidade dos créditos tributários de 01/2001, 02/2001 e 04/2001 por ter ocorrido a prescrição intercorrente.

Após a regular distribuição do recurso, o
processo
veio à minha relatoria e
,
a
través da decisão de
ID
nº

15890447 - Pág. 7
, deferi o pedido de
justiça gratuita, bem como o pedido de efeito suspens
ivo para suspender o processo fiscal até o julgamento do mérito.

D
e
termin
ei
, ainda, a intimação d
o
agravad
o
,
para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso
e que, posteriormente, os autos fossem encaminhados para manifestação do Órgão Ministerial
.

O

Estado do Pará
apresentou contrarrazões ao recurso,
pugnando, em resumo, pelo
seu
improvimento
(
ID
nº

16438032 - Pág. 1
)
.

A
ilustre Procurador
a
de Justiça, Dr
a
.

Leila Maria Marques
de
Moraes
,

se eximiu de exarar parecer nos autos
(
ID
nº

16450175 - Pág. 2
)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA
. SR
A
.
DESA.
ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
(RELATOR
A
):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015 do Novo Código de Processo Civil.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da decisão que rejeitou a

exceção de
pré
- executividade.

A parte agravante alega que durante a tramitação processual ocorreu a prescrição intercorrente, resultando na extinção dos créditos tributários, conforme disposto no art. 156, V, do Código Tributário Nacional.

De início, ressalto que a Exceção de
Pré
-Executividade é admissível na execução fiscal

quando a matéria discutida puder ser conhecida de ofício e não demandar dilação probatória

(Súmula 393 do STJ). Sua apresentação está restrita a casos excepcionais, ou seja, quando

ausentes as condições da ação ou pressupostos processuais, quais sejam, inexistência ou

nulidade evidente do título executivo que possa comprometer os atributos da certeza,

liquidez e exigibilidade.

Resta claro, portanto, que qualquer matéria veiculada mediante exceção de
pré
-executividade

não poderá provocar dilação probatória por ser incabível na espécie. Porém, no caso
em análise
, a ocorrência da prescrição intercorrente é clara e prescinde de dilação probatória,

motivo pelo qual é cabível a exceção de
pré
-executividade.

Feita as considerações preliminares, passo à análise do caso concreto.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento em 12/09/2018, na

ocasião do julgamento do REsp n°1340.553/RS, o qual foi julgado sob a sistemática do

recurso especial repetitivo.

A seguir, colaciono a ementa do caso:

“
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E

SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973).
P
ROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A

CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

(PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA

NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL

(LEI N. 6.830/80).

1.
O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução

fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do

Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da

execução das respectivas dívidas fiscais.

2.
Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido

e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora

(o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se

automaticamente
o procedimento previsto no art. 40 da Lei n.

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "
Em execução fiscal, não

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo

o qual se inicia o prazo da prescrição
qüinqüenal
intercorrente
".

3.
Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores

do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no
caput
,

do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...]
o juiz

suspenderá
[...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do

melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que

constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo

oficial de justiça e
intimada a Fazenda Pública, inicia-se

automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40,
caput
,

da LEF.

Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública

requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de

realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF.

Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a

suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao

intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à

suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do

devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex
lege
.

4.
Teses julgadas para efeito dos
arts
. 1.036 e seguintes do CPC/2015

(art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 -

LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a

suspensão da execução;

4.1.1.)
Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução

fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho

ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei

Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que

editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.)
Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de

execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo

despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei

Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não

tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor

ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a

execução.

4.2.)
Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não

pronuciamento
judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de

suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de

acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo

deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40,

§§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição

intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.)
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por

edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não

bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo,
v.g.
, a

feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os

requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo

de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de

acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados,

ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que

por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo –

mesmo depois de escoados os referidos prazos –, considera-se

interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do

protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.)
A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos

autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao

alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a

falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.)
O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá

fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais

que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto

ao período em que a execução ficou suspensa.

5.
Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos
arts
.

1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).”

De acordo com o julgado, o
caput
do art. 40 da LEF prevê que o juiz deve suspender a

execução fiscal se o devedor não for localizado ou se não forem encontrados bens os quais

possa recair a penhora. Nessas hipóteses, o magistrado deve dar vista ao Representante da

Fazenda Pública para tomar ciência do ocorrido.

No mesmo dia em que a Fazenda Pública tiver vista dos autos, começa a correr

automaticamente o prazo de um ano de suspensão do processo. Outrossim, é válido ressaltar

que independe do despacho determinando a suspensão, pois, como mencionado

anteriormente, esta ocorre por força de lei, no dia da intimação.

Nesse período de um ano, a Fazenda Pública tem o ônus de tentar localizar o devedor (se

isso ainda não foi feito) ou de localizar bens penhoráveis. Se obter êxito, informa ao juízo e o

processo volta a tramitar, caso contrário, o feito será arquivado e começa a correr o prazo de

prescrição intercorrente, que no caso do crédito tributário, é de cinco anos.

Sobre o arquivamento, é válido ressaltar que também independe de despacho ou decisão, o

prazo é
ex
lege
e seu fluxo é automático após o ano em que o feito ficou suspenso.

Nesse prazo, continua o ônus da Fazenda Pública em localizar o devedor ou bens

penhoráveis, havendo duas causas interruptivas da prescrição, de acordo com o art. 40 §3° da

LEF: a efetiva constrição patrimonial de algum bem que possa servir para o pagamento do

crédito; e a efetiva citação (ainda que por edital).

Sobre o tema, importa mencionar que de acordo com o Colendo Superior Tribunal de

Justiça, de acordo com o princípio da eficiência, o devedor ou os bens devem ser

efetivamente encontrados, de modo que a mera petição da Fazenda requerendo a localização

não é capaz de interromper a prescrição.

Na sequência, de acordo com o art. 40 §4° da LEF, transcorrido o prazo prescricional sem

que tenha havido a sua interrupção, o juiz deve intimar a Fazenda Pública e após, poderá

extinguir o processo, em razão da prescrição intercorrente.

No caso em análise, a Fazenda Pública teve ciência da não localização do devedor em

23/06/2008. Em 25/06/2008 se manifestou sobre a não localizador do devedor (id n°

4202554 - Pág. 21 dos autos de origem). Nesse momento, ocorre o início da contagem do

prazo de 1 (um ano), seguido automaticamente dos cinco anos necessários para decretar a

prescrição intercorrente, com
dies ad quem
em
25/06/2014
.

Durante todo esse período, a Fazenda Pública não logrou êxito em localizar o devedor,

tampouco os bens para a constrição, somente ocorrendo a nomeação da Defensoria Pública

para atuar como curadora especial, em novembro de 2021 (id n° 16425547), quando

apresentou exceção de
pré
-executividade, já transcorrido o prazo para configuração da

prescrição intercorrente.

Logo, na ocasião da decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade em 2023, entendo

que a prescrição intercorrente está suficientemente demonstrada, tendo em vista que o prazo

prescricional já
havia escoado, motivo pelo qual reconheço a ocorrência da prescrição

intercorrente.

Por fim, destaco que, em obediência ao que dispõe o art. 40 §4° da LEF, deve ser a Fazenda

Pública intimada pessoalmente sobre a presente decisão, a fim de que se manifeste sobre a

ocorrência de alguma causa suspensiva ou interruptiva capaz de impedir a decretação da

prescrição intercorrente, de modo que na ocasião da decisão liminar, intimei a Fazenda

Pública para que se manifestasse.

Porém, ao apresentar contrarrazões (id n°
16438032
), o Estado do Pará somente argumentou

quanto à inexistência da prescrição
intercorrente
, mas não apresentou qualquer causa suspensiva

ou interruptiva capaz de impedir a decretação da prescrição intercorrente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
e dou
provimento
ao recurso
, para
reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente
.

É como voto.

Belém,
27 de maio
de 20
2
4
.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora relatora

Belém, 06/06/2024